Tribunal: TJDFT
Processo: 0721334-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721334-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECGOLD SISTEMAS LTDA AGRAVADO: TATIANA CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TATIANA CUNHA REGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TECGOLD SISTEMAS LTDA contra a decisão (ID 236237657, dos autos de origem) proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no0737511-79.2024.8.07.0001, proposta por TATIANA CUNHA REGO e TATIANA CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em desfavor da ora agravante, por meio da qual foram rejeitados os pedidos de reconsideração de nulidade de citação e de impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela parte executada ao ID 231964028, na qual sustenta a nulidade absoluta da citação, sob o argumento de que esta teria sido realizada em endereço incorreto, supostamente informado de forma equivocada pela parte exequente. A executada alega que somente tomou ciência da presente demanda ao ser surpreendida pelo bloqueio judicial de quantia no valor de R$ 189.000,00. Sustenta que, após a tentativa frustrada de citação, a exequente indicou endereço vinculado ao representante legal da empresa, o qual não corresponderia à sua residência. Ainda segundo a executada, a citação foi recebida por pessoa estranha aos autos, desconhecida e sem qualquer relação com a empresa, tendo o juízo, mesmo assim, considerado válida a diligência. Acrescenta que o mandado de citação foi expedido em nome da pessoa jurídica, em desacordo com decisão anterior deste juízo que determinara citação nominal do representante legal. Alega, ademais, que o bloqueio judicial compromete gravemente a continuidade de suas atividades empresariais, inviabilizando o pagamento da folha salarial de dezenas de empregados, bem como de tributos e outras obrigações operacionais. Ressalta que atua no setor de estacionamento rotativo urbano, sob regime de concessão pública, sendo os valores bloqueados oriundos de receitas públicas vinculadas ao serviço, parte das quais deve ser repassada aos Municípios, conforme previsto em contratos administrativos. Por meio da decisão de ID 232089063, este juízo rejeitou a preliminar de nulidade da citação, reconhecendo a validade da citação realizada conforme ID 228307974. Posteriormente, a parte executada apresentou pedido de reconsideração quanto à nulidade da citação e juntou documentos relativos à folha de pagamento de funcionários, bem como prestação de contas relacionadas às concessões firmadas com entes municipais. Intimada, a parte exequente manifestou-se por meio da petição de ID 235188830, arguindo a intempestividade dos embargos à execução e/ou impugnação. No mérito, defendeu a regularidade da citação, alegando que esta ocorreu no endereço do representante legal da executada, constante no contrato social. A exequente também refutou os argumentos sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados, sustentando que a penhora recaiu sobre um único CNPJ, razão pela qual a executada deveria ter apresentado documentação relativa apenas à matriz e não a filiais. Quanto aos relatórios de repasse de valores à Administração Pública, alegou tratar-se de documentos unilaterais, sem identificação clara dos CNPJs envolvidos. É o relatório. Decido. Verifico que a nulidade da citação já foi objeto de análise e rejeição por este Juízo (ID 232089063), tendo sido reconhecida a regularidade da citação realizada conforme ID 228307974. Os novos argumentos apresentados pela parte executada no pedido de reconsideração não trazem fatos ou provas capazes de infirmar a conclusão anterior, tratando-se, em verdade, de mera reiteração de teses já apreciadas. No tocante à penhora de valores, no ID 231664762, certificou-se a penhora de ativos da parte executada, no importe de R$ 400.815,39, em contas bancárias por ela titularizadas. É incontroverso que os montantes bloqueados pertencem à conta vinculada ao CNPJ da empresa executada. Todavia, a alegação de que os valores têm natureza pública ou se destinam a repasses obrigatórios à Administração Pública não restou suficientemente comprovada, tendo em vista que os documentos juntados pela executada são unilaterais, sem a devida chancela dos entes públicos contratantes ou especificação clara do vínculo com o CNPJ atingido. Ainda que se trate de pessoa jurídica, somente se admite a impenhorabilidade se demonstrado que os valores têm destinação legal específica, o que não restou caracterizado nos autos. Quanto à alegada imprescindibilidade dos valores para a continuidade das atividades da empresa, a jurisprudência reconhece que a penhora pode ser relativizada quando comprovado o comprometimento da atividade econômica da executada (princípio da menor onerosidade – art. 805 do CPC). Contudo, os documentos apresentados não demonstram de forma inequívoca que o valor penhorado compromete integralmente o funcionamento da empresa, sendo insuficientes para a desconstituição da medida constritiva. A executada deixou de apresentar a relação das movimentações financeiras requerida pelo juízo, bem como não apresentou outros documentos contábeis, como balanços patrimoniais, para uma correta e detida análise sobre os impactos dos bloqueios em sua atividade. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a impenhorabilidade de valores, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Neste sentido, são iterativos os precedentes: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem a comprovação de que os valores a serem penhorados são indispensáveis para a continuidade da atividade empresarial, não há falar em impenhorabilidade do valor constrito, pelo que rejeito a impugnação ofertada. Ante o exposto, rejeito o pedido de reconsideração da nulidade da citação, mantendo-se a validade da citação já reconhecida nos autos; bem como rejeito a impugnação à penhora, por ausência de prova suficiente quanto à impenhorabilidade dos valores ou à essencialidade dos montantes bloqueados para a atividade da empresa. À Secretaria: 1. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício de ordem de transferência do valor de R$ 400.815,39 (ID 231664762), em favor da parte exequente, observados os dados bancários indicados na alínea "f" da petição de ID 235188830 e procuração de ID 209838335; 2. Independente de preclusão, expeça-se carta precatória para fins de penhora e avaliação dos veículos de placas FTA7369, FTM1543, FUS9215, FMD3601 e FMD3602 (ID 231664762), dispensado recolhimento das custas processuais, face o deferimento da gratuidade de justiça em favor das exequentes na decisão de ID 223175742.” Nas razões recursais (ID 7230613), a agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada. Isso poque “A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação à penhora e determinar o levantamento imediato da quantia de R$ 400.815,39, desconsiderou elementos substanciais que comprometem a validade da execução e dos atos constritivos praticados” (ID 7234613 – pág. 5). Pontua a nulidade da citação, que foi promovida “em endereço desatualizado do representante legal da empresa, sem identificação do número do apartamento, e dirigida à pessoa jurídica — sendo recebida por um porteiro sem qualquer vínculo com a Agravante, em prédio onde a empresa não possui sede, filial, tampouco qualquer atividade operacional” (ID 72304613 – pág. 6). Verbera a inexigibilidade do título executivo, porquanto inexistente comprovação da suposta prestação de serviços advocatícios pela agravada. Afirma que, enquanto empresa que atua no setor de estacionamento rotativo urbano por meio de concessões públicas, os bloqueios efetivados sobre sua receita operacional têm o condão de comprometer a execução do serviço público concedido, afigurando-se os valores como essenciais à continuidade de sua atividade empresarial. Postula a concessão de efeito suspensivo a seu recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o seu julgamento. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para que a decisão agravada seja reformada nos termos supramencionados. O preparo recursal foi recolhido (ID 72305354). Por meio da decisão de ID 72455246, indeferi o pedido de liminar formulado. Na contraminuta (ID 73316343), as agravadas suscitaram, em preliminar, o não conhecimento parcial do recurso “quanto à matéria de nulidade da citação, tendo em vista que tal ponto foi objeto de decisão anterior pelo juízo de origem” (ID 73316343 – pág. 10), bem como, quanto ao mérito, pelo seu desprovimento. A agravante foi instada a se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento parcial do recurso (ID 73738670), o que ocorreu nos termos da petição de ID 74149072. É a síntese do necessário. Compulsando-se os autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi distribuído a esta relatoria por prevenção ao agravo de instrumento no 0714807-41.2025.8.07.0000. O referido recurso de agravo de instrumento, também interposto pela ora agravante, é voltado contra a decisão proferida pelo juízo de origem nos autos da execução de título extrajudicial de n.o 0737511-79.2024.8.07.0001, por meio da qual foi reconhecida a validade da citação promovida no feito (ID 232089063, dos autos de origem). Dessa maneira, verificando-se que, no tocante ao exame da existência de vício na citação efetivada, a matéria foi objeto de decisão anterior, a qual está submetida a recurso próprio, entendo que as discussões remanescentes para o presente recurso dependem do desfecho do agravo de instrumento no 0714807-41.2025.8.07.0000 no âmbito do Colegiado. Isso porque, no que se refere ao debate sobre a regularidade da citação, o exame realizado pela decisão ora agravada foi apenas o de pedido de reconsideração formulado pela agravante, ao final não acolhido. Assim, ressai a influência do que a Turma deliberar nos autos do agravo de instrumento no 0714807-41.2025.8.07.0000 no exame recursal da impugnação à penhora efetivada nos autos da execução originária. Ante o exposto, retornem os autos à Secretaria, que deverá fazer a conclusão do presente recurso após o julgamento do mérito do agravo de instrumento no 0714807-41.2025.8.07.0000 pela Quinta Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora